Tribunal: TJMT
Processo: 1024879-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024879-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), JOAO GUSTAVO BATISTA CORREA - CPF: 603.993.251-15 (AGRAVADO), ANA LADICE CARVALHO MESQUITA GARCIA CORREA - CPF: 832.997.181-34 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO DO FEITO RECUPERACIONAL – FASE POSTULATÓRIA – APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS ESTABELECIDOS NO ART. 51 DA LRF –
REGULARIDADE FORMAL DEMONSTRADA – LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRÉVIA FAVORÁVEL – PEDIDO DEFERIDO
– EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS E VIABILIDADE ECONÔMICA-FINANCEIRA QUE DEVE SER OBJETO DE ANÁLISE AO LONGO DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Na fase postulatória da recuperação judicial, apresentada a petição inicial com todos os documentos exigidos pelo art. 51 da LRF, deve o magistrado se ater sobre a legitimidade ativa e a instrução nos termos da lei. Havendo a exposição dos motivos e demonstração da atual dificuldade financeira, mostra-se atendidos os requisitos da lei, vez que impertinente a aferição dos motivos específicos que ensejaram o pedido de recuperação, pois, se procede ou não é questão a ser apreciada na fase de deliberação.
(Ap 17228/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017).

Se os pressupostos exigidos para o deferimento do processamento da Recuperação Judicial, elencados nos artigos 48 e 51 da Lei no 11.101/2005, foram devidamente preenchidos, inclusive pela conclusão do laudo de constatação prévia, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem deferiu o processamento do feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 1022737-34.2024.8.11.0041, movido por JOÃO GUSTAVO BATISTA CORREA e outra, deferiu o processamento do feito recuperacional.

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, alega desequilíbrio significativo entre os valores de imobilizado e as receitas e despesas anuais, o que sugere uma subavaliação do imobilizado. Além disso, sustenta que a Demonstração de Fluxo de Caixa em todos os anos aponta para a quitação total de todas as despesas, o que não condiz com a realidade, visto que existem despesas que não acarretam em dispêndio financeiro, como a depreciação, e há a existência de fornecedores na lista de credores, indicando que as despesas não foram quitadas completamente.

Discorre que a perícia apontou falta de contabilização correta de ativos herdados, como a Fazenda Rancho Alegre, que não foi incluída na somatória do imobilizado dos agravados, apesar de seu valor ser conhecido ao menos por meio das declarações tributárias.

Relata que o artigo 48 da Lei no 11.101/2005, que estipula os requisitos para o pedido de recuperação judicial, inclui a comprovação de que a empresa exerce suas atividades regularmente há mais de dois anos e que está enfrentando dificuldades econômicas. No caso dos agravados, a análise das atividades agropecuárias demonstra que essas operações estão sendo conduzidas de forma regular e produtiva, sem indicativos de crise.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para reconhecer a ausência dos requisitos legais e indeferir o processamento da recuperação judicial dos Agravados.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi indeferida (Id. 237780676).

Contraminuta, no Id. 240949687, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Insurge-se a recorrente contra a decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial no 1022737-34.2024.8.11.0041 e que deferiu o processamento do feito recuperacional do grupo em soerguimento.

Pois bem. Ao apresentar um pedido de recuperação judicial, a intenção primeira da parte autora é proteger o seu patrimônio, a fim de que consiga se manter na posse de bens e valores essenciais, obtendo o fôlego necessário para enfrentar o processo de soerguimento, representado pela regular continuidade das atividades empresariais.

Tal pretensão é alcançada quando deferido o processamento da recuperação judicial, visto que então a parte requerente consequentemente terá o seu patrimônio protegido pela blindagem, reflexo lógico que decorre da própria autorização de processamento.

Em verdade, na Recuperação Judicial, há três fases a serem observadas. A primeira diz respeito à análise sumária e formal dos documentos a fim de deferir o PROCESSAMENTO da Recuperação Judicial, conforme artigo 52 da Lei 11.101/2005. A segunda é consolidada na Assembleia Geral de Credores, quando ocorrerá ou não a concessão da Recuperação Judicial, consoante prevê o artigo 58 da Lei 11.101/2005. Por fim, a terceira fase é aquela em que o juiz, por sentença, determina o encerramento da Recuperação Judicial, nos termos do artigo 63 da Lei 11.101/2005.

Outrossim, para que se possa deliberar, com atino, acerca de um pedido de processamento de Recuperação Judicial, é de suma necessidade que o Juízo tenha segurança jurídica suficiente para aferir a real conveniência do provimento, sob pena de iniciar-se uma longa e vã marcha processual, que certamente não atingirá o objetivo primordial da preservação da empresa se as condições de processamento não estiverem presentes desde o nascedouro.

Portanto, a despeito da análise objetiva/formal que se exige do magistrado, o D. Juízo processante, atuando com extrema cautela, determinou a realização de perícia prévia à sua decisão sobre o processamento do pedido de recuperação, justamente com o desiderato de se verificar o atendimento do quanto disposto nos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/05.

E a perícia prévia, por sua vez, expôs de maneira bastante clara a forma de atuação dos recuperandos enquanto grupo econômico, sua situação financeira, cuja conclusão alcançada foi o deferimento do processamento da Recuperação Judicial, justamente porque presentes os requisitos legais para tanto.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL. – 1) DECISÃO SINGULAR QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO – INSURGÊNCIA – ALEGADO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 51, DA LEI No 11.101/05, INCLUSIVE COM A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE CONTRA CREDORES E OCULTAÇÃO PATRIMONIAL – NÃO VERIFICAÇÃO NESSA QUADRA – FASE POSTULATÓRIA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM QUE APENAS É SOPESADA A EXISTÊNCIA OU NÃO DOS DOCUMENTOS INDICADOS NO ROL DO ARTIGO SUPRACITADO – DECISÃO SINGULAR PAUTADA NA PERÍCIA PRÉVIA REALIZADA QUE CONSTATOU A JUNTADADA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA POSSIBILITAR O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO – INVIABILIDADE DE VALORAÇÃO E ANÁLISE DA VERACIDADE NESTE MOMENTO EMBRIONÁRIO, CUJO PROCEDIMENTO SE PRESTA, EXCLUSIVAMENTE, PARA EXAME FORMAL DA DOCUMENTAÇÃO DE INGRESSO OU OCORRÊNCIA DE ALGUMA ABUSIVIDADE, CERTO QUE A QUESTÃO SERÁ ALVO DE DEBATE POSTERIOR, COM AS APRESENTAÇÕES, SE HOUVER, DAS OBJEÇÕES, BEM COMO NA VOTAÇÃO DO PLANO E ATÉ MESMO NA CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA, HAVENDO TAMBÉM A POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES, SEMPRE EM OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DOUTRINA – NÃO ACOLHIMENTO DO ALUDIDO RECLAMO. – 2) IRRESIGNAÇÃO QUANTO A NOMEAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL - MOTIVAÇÃO INADEQUADA – NÃO VERIFICAÇÃO NO CASO DE QUALQUER DESVIO DE CONDUTA DO ADMINISTRADOR – DEVER DE FISCALIZAÇÃO E DE GESTÃO OBSERVADOS NO FEITO – CONFECÇÃO DO LAUDO PERICIAL PRÉVIO E POSTERIOR NOMEAÇÃO AO CARGO QUE NÃO SE MOSTRA ATÍPICA, INCLUSIVE SE CONSIDERAR QUE O ATO SE REVESTE DO CARÁTER DISCRICIONÁRIO DO JUÍZO PARA COM A ESCOLHA DO SEU AUXILIAR – AUSÊNCIA DE QUALQUER ATO TENDENCIOSO – INSURGÊNCIA DESPROVIDA. – 3) DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A EXTENSÃO DA SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA OS SÓCIOS SOLIDÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO FIRMADO SOB CRIVO DOS RECURSOS REPETITIVOS SOB No AGINT NO RESP 1448115/SP – TESE DE QUE NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO HÁ IMPEDIMENTO E NEM INDUZ A SUSPENSÃO DAS AÇÕES AJUIZADAS EM FACE DO DEVEDOR SOLIDÁRIO – ENTENDIMENTO PREDOMINANTE NA CÂMARA – DECISÃO REFORMADA NESTE PONTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”
(TJPR - 17a C. Cível - 0037795-58.2019.8.16.0000 – Nova Esperança - Rel.: Juiz Fabian Schweitzer - J. 10.06.2020) (TJ-PR - AI: 00377955820198160000 PR 0037795-58.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Fabian Schweitzer, Data de Julgamento: 10/06/2020, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/06/2020).

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FASE POSTULATÓRIA – PROCESSAMENTO INDEFERIDO – APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS ESTABELECIDOS NO ART. 51 DA LRF – REGULARIDADE FORMAL – EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS E VIABILIDADE ECONÔMICA-FINANCEIRA – ANÁLISE QUE DEVE SER REALIZADA AO LONGO DO PROCESSO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Na fase postulatória da recuperação judicial, apresentada a petição inicial com todos os documentos exigidos pelo art. 51 da LRF, deve o magistrado se ater sobre a legitimidade ativa e a instrução nos termos da lei. Havendo a exposição dos motivos e demonstração da atual dificuldade financeira, mostra-se atendidos os requisitos da lei, vez que impertinente a aferição dos motivos específicos que ensejaram o pedido de recuperação, pois, se procedem ou não é questão a ser apreciado na fase de deliberação.”
(TJ-MT - APL: 00366655020168110041 17228/2017, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 31/05/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/06/2017).

Como se vê, os julgados citados acima caminham no sentido correto das estritas observâncias das disposições legais da Lei 11.101/05, no sentido de que na análise preliminar do deferimento do processamento da Recuperação Judicial, devem ser observados apenas os requisitos formais, ou seja, deve exigir nesta fase apenas a apresentação de todos os documentos pertinentes.

Dessa forma, a análise sobre a viabilidade econômica da empresa, supostas irregularidades ou incompatibilidades, deverá ser feito no curso do processo recuperacional, e poderá influir na concessão ou não da Recuperação Judicial aos recuperandos, o que não se confunde com o seu processamento.

Salienta-se, que o deferimento do processamento de uma recuperação judicial não é definitivo, e o processo só se consolidará com a aprovação do plano, que o tem caráter negocial e todos os envolvidos são partícipes na construção de uma solução para a crise instalada.

Sem motivos, portanto, para modificar o
decisum
atacado.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024